Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA. PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS.

1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes e despesas relativas ao imóvel. Honorários fixados em 10% da condenação.

2. Nos moldes do artigo 341 do CPC, incumbe ao réu: “(...) manifestar-se precisamente sobre alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”.

3. Ausente impugnação específica, em sede de contestação, quando ao valor que os autores alegam terem devolvido no ato do segundo contrato, resta a questão incontroversa, prescindindo de provas.

4. A sucumbência é verificada de acordo com os pedidos deduzidos e aqueles julgados procedentes. No caso dos autos, os autores deduziram pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e lucros cessantes, ambos julgados procedentes. Portanto, não há se falar em sucumbência recíproca.

5. Os honorários de sucumbência fixados em sentença atendem, com razoabilidade e proporcionalidade, ao disposto no §2o do artigo 85 do CPC.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.